Tribunal: TJSP
Processo: 1511301-36.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade bem comprovadas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fechado adequado - Réu com mau antecedente e reincidente - Recurso parcialmente provido.